Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-78.2001.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000406-78.2001.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS FERNANDES DA SILVA (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MARIA VILMA PEREIRA (VÍTIMA), REGINA GOMES DE SOUZA LOBO (ASSISTENTE), CLAUDECY MARTINS REZENDE (ASSISTENTE), GIDILVAN DA ROCHA CLARO (ASSISTENTE), MARIZETE SERRA CONDE (ASSISTENTE), VALTER FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS FERNANDES DA SILVA - CPF: 564.521.609-15 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ADEQUADA – ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT).

A 5ª e a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

É correta a desvalorização das circunstâncias do delito nas hipóteses em que a conduta do agente coloca em risco terceiros.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nas hipóteses em que o julgador apresenta os motivos fundamentadores de seu entendimento, inviável o acolhimento do pedido de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000406-78.2001.8.11.0042

APELANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Fernandes da Silva
, em face da sentença penal condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após julgamento perante o Tribunal do Júri, nos autos do processo nº 0000406-78.2021.8.11.0042, que lhe impôs a pena de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática delitiva constante no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990
(ID 150809756).

Inconformado,
Rubens Fernandes da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 150809757) e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena (ID 153726681).

Pugnou, igualmente, pela intimação de sua defesa para
promoção de sustentação oral
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, requereu o desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 154188180).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 158914152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos termos dos autos, a irresignação interposta não pretende discutir a materialidade ou autoria do delito, atendo-se tão somente à dosagem das penas.

De acordo com a argumentação defensiva, embora a primariedade e os bons antecedentes não ensejem a redução da pena-base, o fato da maior parte das circunstâncias judiciais não serem desfavoráveis ao apelante não autoriza a elevação da reprimenda nos patamares impostos pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual deve ser estabelecida no mínimo legal (12 anos).

No que se refere à pena-base, o juízo de primeiro grau
negativou
a
culpabilidade
sob o argumento de que a prática delitiva foi
premeditada
e
extrapolou os limites do tipo penal
, conforme se infere do trecho a seguir destacado:

“A culpabilidade do réu é acentuada. A vítima estava se preparando para embarcar num ônibus, com destino à cidade de Goiânia-GO, a fim de fazer compras, quando o acusado chegou no local, perseguiu a vítima no corredor do coletivo e lhe efetuou seis disparos de arma de fogo. Segundo a testemunha Regina Gomes de Souza, o primeiro tiro atingiu as costas da vítima, fazendo com que ela caísse sobre uma poltrona. Com a vítima já caída o acusado efetuou os outros disparos, com a arma praticamente encostada na cabeça da vítima. Como se vê, o crime foi premeditado, praticado no interior de um ônibus, com extrema frieza, mediante seis disparos de arma de fogo, ou seja, num verdadeiro ato de selvageria, conduta que extrapola sobremaneira a descrição da figura típica”.

Conquanto tenha sido reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime foi praticado por
motivo torpe
, a motivação delitiva foi considerada com o fim de
qualificar
o crime de homicídio.

A sentença também
negativou
as
circunstâncias do crime
sob o argumento de que “
os disparos de arma de fogo foram efetuado no interior de um ônibus lotado de passageiros, o que autoriza a elevação da pena-base, visto que colocou em risco a vida de muitas pessoas, especialmente de uma senhora que estava sentada na poltrona ao lado daquela em que a vítima caiu e recebeu os demais disparos efetuados pelo réu
”.

Os
antecedentes
, a
personalidade
, a
conduta social
, as
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
foram considerados como circunstâncias judiciais
neutras
.

À luz destes pontos, tem-se que a sentença não comporta qualquer reforma, pois além das
circunstâncias
terem sido
devidamente valoradas
pelo juízo de primeiro grau, a fração de elevação da reprimenda na primeira fase da dosagem da pena se atentou à razoabilidade e à interpretação jurisprudencial mais favorável ao acusado.

A fim de se contextualizar a dinâmica dos fatos, a denúncia que foi julgada procedente e narrou os fatos nos seguintes moldes:

“Revelam os autos, que a vítima e o acusado possuíam um relacionamento concubinário, que durou aproximadamente três anos, mas havia rompido porque a vítima havia preferido relacionar-se com outra mulher, fato que o acusado não aceitou e, movido por sentimento de vingança, executou-a covarde e friamente.

Sobressai do caderno informativo, que a vítima estava se preparando para embarcar para a cidade de Goiânia-GO, onde faria compras, momento em que o acusado chegou ao local, perseguiu-a até o interior do ônibus e, pelas costas, atingiu-a. A vítima ainda tentou correr, pediu insistentemente socorro às pessoas que estavam no local, buscou abrigo no interior do ônibus mas, sem possibilidade de defesa, foi alvejada quando corria pelo corredor do veículo, na cabeça e nas costas” (ID 150807194 – pp. 02/05).

No que se refere à
culpabilidade
bem pontuou o juízo
a quo
que o crime foi
premeditado
, calculado friamente e praticado mediante diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, que foi perseguida no interior de um ônibus, onde após ser atingida uma vez nas costas, recebeu outros disparos com a arma praticamente encostada em sua cabeça.

No que se refere à premeditação, enquanto fundamento idôneo à elevação da pena basilar, nenhuma dúvida subsiste, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já solidificou entendimento no sentido de que: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT).

Importante mencionar que além da premeditação, a quantidade de disparos também justifica a negativação da culpabilidade, consoante entendimento da 5ª e da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito, na 5ª Turma: “
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019)
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Igualmente, na 6ª Turma: “
Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística
” (AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, nenhum reparo comporta a sentença, pois a conduta do apelante não apenas atentou contra a vítima como também colocou em risco a vida e a integridade física de terceiros, notadamente da pessoa sentada na poltrona ao lado daquela em que a vítima caiu e recebeu os demais disparos efetuados pelo réu.

Em caso análogo, já decidiu a Corte da Cidadania: “
Já em relação às circunstâncias, foi valorado o risco à higidez física do "carona" e de terceiros, que transitavam em uma via de grande movimento da urbe. Nesse passo, descabe falar em bis in idem
. O fato do agente trafegar em alta velocidade e, por consectário, ter colocado em risco a vida do passageiro do veículo e de outras pessoas que circulavam na via pública, além da vítima, como antes reconhecido, permite a exasperação da básica, sendo descabido falar em violação aos princípio do devido processo legal e do juiz natural por não ter havido denúncia pela prática de crime autônomo do Código de Trânsito Brasileiro, já que se tratam de circunstâncias concretas do delito absorvidas pelo tipo penal mais grave de homicídio qualificado, não havendo se falar em autonomia de delitos
” (AgRg no HC n. 708.892/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Ainda que se alegue a inocorrência de outras vítimas efetivas, a imposição de riscos a terceiros é elemento apto à maior reprovação da conduta.

No referente às demais circunstâncias, bem destacou o juízo de primeiro grau que são
neutras
, devendo-se registrar que a
primariedade
e os
bons antecedentes
, quando demonstrados,
devem, no máximo
, levar à
neutralidade dos antecedentes
, pois o comportamento isento de responsabilidade penal não pode ser visto como elemento positivo, mas sim como característica básica do indivíduo perante a sociedade.

Logo, no que se refere à avaliação das circunstâncias judiciais, a sentença foi perfeitamente construída.

Inobstante a defesa tenha pontuado que “
a douta magistrada ,ao proferir sua sentença , levou em conta, ao destacar a pena-base, unicamente a pretensa circunstância desfavorável quando asseverou “ que o crime aconteceu no interior de um ônibus lotado de passageiros” o que não retrata a verdade , eis que a vítima estava fora do ônibus juntamente com outros passageiros e entrou no ônibus para pedir socorro pedindo para que fechassem a porta
”, o Conselho de Sentença manifestou seu entendimento que foi devidamente traduzido na sentença pelo juízo
a quo
.

Naquilo que diz respeito ao grau de exasperação da pena-base, o juízo de primeiro grau utilizou de entendimento jurisprudencial correto e mais favorável ao apelante.

A respeito deste ponto a jurisprudência sublinha a inexistências de critérios matemáticos fixos na legislação para alteração da pena basilar, destacando que a aferição desta etapa da reprimenda encontra-se na discricionariedade do julgador. Contudo, apesar deste fato, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

No caso em tela, como mencionado, a julgadora utilizou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, razão pela qual acrescentou 02 (dois) anos por cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Além de mais favorável, esta interpretação também atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar o julgador durante a dosagem da reprimenda, motivo pelo qual a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos mostra-se adequada.

Após, o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
foi considerado como circunstância
agravante
(art. 61, II,
c
, CP), motivo pelo qual a pena provisória foi elevada para 18 (dezoito) anos e, após reconhecimento da
atenuante da confissão
, a pena foi reduzida para
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Registre-se que a agravante do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença (ID 150809755 – p. 3) e que as circunstâncias consideradas na primeira fase da dosagem da pena foram devidamente motivadas, consoante já comprovado no decorrer deste voto, em evidente atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023